Tribunal: TJSP
Processo: 1009147-28.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Recursos do autor e do réu. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de prova pericial e da juntada de outros documentos. Juros capitalizados. Possibilidade. A capitalização de juros em sede de cédula de crédito bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Juros remuneratórios previstos contratualmente.

Ementa:
REVISIONAL. Recursos do autor e do réu. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de prova pericial e da juntada de outros documentos. Juros capitalizados. Possibilidade. A capitalização de juros em sede de cédula de crédito bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Licitude dos juros praticados. Ausência de excesso. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Tarifa de avaliação do bem. Prova da prestação do serviço. Cobrança válida. Tema 958, do STJ. Súmula 121, do STF, comissão de permanência e descaracterização dos efeitos da mora. Inovação em sede recursal. Impossibilidade de conhecimento destas questões. Cobrança abusiva de seguro. Impossibilidade de escolha. Restituição simples devida. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, na parte conhecida. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.